Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação. Ação de Cobrança. Condomínio. Regularização. Loteamento. Parcelamento do Solo. Obras. Infraestrutura. Implementação. Responsabilidade. Loteador. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou o pedido formulado na petição inicial para condenar o adquirente ao pagamento das despesas de custeio para regularização do loteamento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar de quem é a responsabilidade pelas despesas realizadas para regularização do loteamento Belvedere Green.

III. Razões de decidir
3. A cobrança de valores para implantação de infraestrutura e regularização de loteamento não se confunde com a responsabilidade contratual de pagar despesas inerentes ao imóvel ou decorrentes de sua transferência.
4. O princípio da autonomia da vontade permite transferir aos adquirentes dos imóveis a responsabilidade pelos custos da regularização do empreendimento. No entanto, a transferência só é válida se o adquirente assumir a obrigação de forma clara e inequívoca em razão da vulnerabilidade de consumidor e princípio da boa-fé objetiva.
5. A obrigação de realizar obras de infraestrutura para a finalização do processo de regularização do empreendimento é do loteador.
6. O loteador tem a obrigação de cumprir todos os diversos requisitos legais e administrativos indispensáveis à regularidade do empreendimento antes de colocar quaisquer lotes à venda.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento de despesas de custeio de obras e regularização de loteamento é do loteador, se o adquirente não se manifestou expressamente pela obrigação”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; Lei no 6.766/1973, arts. 2o, 6o, 12, 18, 37, 38, 39, 41, 50 e 51; CC, art. 1.358-A, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706081-80.2022.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 1.8.2024; TJDFT, ApCiv 0730054-30.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.9.2024.